Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (AGRAVANTE), JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.996.341/0001-12 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA DEMORA NA CITAÇÃO DO FIADOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – SOLIDARIEDADE PREVISTA EM CONTRATO – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA LOCADORA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO LOCATÁRIO – IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERÁVEIS – TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade destina-se exclusivamente a impugnar vícios formais e insanáveis do processo ou do título executivo, desde que demonstrados de plano, não se prestando à análise de matérias que demandem dilação probatória.

A citação válida do devedor principal interrompe a prescrição em relação ao fiador, quando este figura como devedor solidário e renunciou ao benefício de ordem, nos termos dos arts. 204, §§1o e 3o, e 265, do Código Civil.

A alegada ausência de assinatura da locadora no contrato de locação não retira a exigibilidade do título, especialmente quando comprovado o reconhecimento do débito pelo locatário, com adimplemento parcial da obrigação.

É admitida a higidez do título executivo mesmo diante de vícios formais superáveis, como a falta de testemunhas ou a ausência de assinatura da parte credora, quando não infirmada a existência da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MELLO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de Alugueis e Encargos Decorrentes da Locação no. 1032273-16.2017.8.11.0041, ajuizada por JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA., na qual o agravante figura como fiador.

Em breve síntese, o agravante sustenta a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição da pretensão executória, além de questionar a validade do título executivo.

Afirma que a citação por AR não foi comprovada por meio de aviso de recebimento devidamente assinado, inviabilizando a formação válida da relação processual, o que, em seu entendimento, comprometeria a validade de todos os atos processuais subsequentes.

Assegura que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil teria transcorrido sem interrupção válida, haja vista que a citação válida somente teria ocorrido em 2023, após mais de seis anos do ajuizamento da execução.

Argumenta que a citação do devedor principal, Carlos Frederico Reiners Gahyva, não teria o condão de interromper a prescrição em relação ao fiador, pois o contrato de locação não estabeleceria solidariedade expressa, conforme art. 265 do Código Civil.

Consigna, em seguida, que o contrato de locação, base da execução, não está assinado pela locadora ou pela imobiliária representada, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III e VIII, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução em relação ao agravante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Mello dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1032273-16.2017.8.11.0041, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

O recurso, ao tempo em que pretende infirmar a r. decisão de primeiro grau, sustenta, em essência: (i) a nulidade da citação por ausência de comprovação válida via AR; (ii) o transcurso do prazo trienal prescricional, nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil; (iii) a inexistência de solidariedade entre locatário e fiador; e (iv) a invalidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura da locadora.

Pois bem.

A pretensão recursal está pautada na alegação de prescrição da pretensão executória, nulidade da citação do fiador e inexistência de título executivo.

Nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, a interrupção da prescrição em face de um dos devedores solidários aproveita aos demais, sendo que, nos termos do § 3o, a interrupção contra o devedor principal prejudica o fiador.

No caso em tela, restou devidamente comprovado nos autos que a citação do devedor principal, Carlos Frederico Reiners Gahyva, foi realizada dentro do prazo prescricional de 3 anos, contado do vencimento dos alugueis e encargos locatícios até abril de 2016, tendo sido a execução ajuizada em outubro de 2017.

A jurisprudência é assente no sentido de que a solidariedade não se presume (art. 265 do CC), devendo estar expressa no título.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a solidariedade do fiador em relação às obrigações locatícias (Parágrafo Quarto e Cláusula Oitava), havendo, ainda, renúncia ao benefício de ordem por parte do fiador, nos termos dos arts. 827 e 829 do Código Civil.

Assim, tendo sido regularmente citado o locatário Carlos Frederico Reiners Gahyva, cuja solidariedade está prevista expressamente no contrato de locação, a interrupção da prescrição operou-se validamente em relação ao fiador, ora agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interrupção da prescrição em face do devedor principal prejudica o fiador, nos termos do art . 204, §§ 1o e 3o, do CC/2002.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2377722 RJ 2023/0185488-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Corroborando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. [...]DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES EM "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INSURGÊNCIA DOS RÉUS/FIADORES. FIANÇA PRESTADA COM RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM, ASSUMINDO OS FIADORES A CONDIÇÃO DE PRINCIPAIS DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO PREVENDO A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA PESSOAL. VALIDADE DA MANUTENÇÃO DA FIANÇA EM CASO DE RENOVAÇÃO DO AJUSTE . PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE ENVOLVE OS DEMAIS. OUTROSSIM, INTERRUPÇÃO PRODUZIDA CONTRA O PRINCIPAL DEVEDOR PREJUDICA O FIADOR. ART . 204, §§ 2o E 3o, CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O DEVEDOR PRINCIPAL FOI CITADO A TEMPO E MODO, FAZENDO INTERROMPER A PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4013791-66.2016.8.24 .0000, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 17/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).

O agravante alega, ainda, que o contrato de locação não constitui título executivo, pois não está assinado pela locadora.

É fato incontroverso que o contrato de locação apresentado está subscrito pelo locatário e pelo fiador, mas não conta com a assinatura da locadora.

Todavia, essa circunstância não compromete, por si só, a exigibilidade do título, especialmente no contexto dos autos, no qual o locatário reconheceu o débito e efetuou depósito judicial parcial (Id. 18439788 – autos de origem), o que consubstancia manifestação inequívoca da existência da obrigação, reforçando a veracidade e a eficácia do negócio jurídico subjacente.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ausência de assinatura da parte credora no contrato não obsta, por si só, a execução, quando o título estiver lastreado em relação obrigacional efetivamente reconhecida, seja por conduta posterior, seja por ausência de impugnação válida no momento oportuno (STJ - AREsp: 1834384 PR 2021/0034490-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

Ademais, não se pode ignorar a validade substancial de instrumentos que refletem obrigações reconhecidas pelas partes, ainda que contenham vícios formais não essenciais.

Nesse sentido:

“O fato de a confissão de dívida não ter sido assinada pelo credor não retira a força executiva das notas promissórias que garantiram a dívida, pois [...] ‘a autonomia e executoriedade da nota promissória não foram abaladas em decorrência da confissão de dívida, mesmo porque os próprios autores reconhecem que as assinaram, logo, reconhecem que existe um débito’.”
(TJPR – 15a Câmara Cível – Apelação Cível n.o 1330504-9 – Curitiba – Rel. Des. Hamilton Mussi Corrêa – j. 25/02/2015).

Além disso, importa registrar que a exceção de pré-executividade não se presta à dilação probatória. No caso dos autos, eventual ausência de assinatura poderia, se fosse o caso, ser arguida por meio de embargos à execução, e não em sede de exceção, pois demandaria produção de prova e análise técnica do instrumento contratual.

O entendimento é reiterado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA, POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO DE ASSINATURA DA AGRAVANTE NEILA NOS TERMOS DE ADITAMENTO FORMALIZADOS – HIPÓTESE QUE ESTARIA SUJEITA À ANULAÇÃO DA GARANTIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO QUE NÃO OBSTA A EXECUÇÃO (ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC) – EXCEÇÃO BEM REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se dê guarida à exceção, ou objeção, de executividade ou pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem à dúvida, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do processo. [...]”
(TJ-SP - AI 2164692-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024, DJe 27/06/2024).

Portanto, a alegada ausência de assinatura do locador não configura inexistência absoluta de título executivo, mas sim eventual vício formal superável e, ademais, irrelevante na via restrita da exceção de pré-executividade, que exige vício evidente e insanável.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025